Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MUTÚO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LC 840/2011-DF. TETO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em razão da Lei Complementar 1.015/2022-DF, que alterou a Lei Complementar 840/2011-DF, autorizado o aumento do percentual de endividamento dos servidores, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo a eles aplicável por analogia a limitação prevista em lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O art. 116 da Lei Complementar 840/2011-DF estabelece limitação percentual apenas para consignações em folha de pagamento. Incabível a pretendida generalização da medida para unificação de dívidas de empréstimos consignados com aquelas decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum debitados em conta-corrente para fins de limitação dos descontos na forma da legislação.
4. As normas de prevenção e tratamento do superendividamento são de caráter bilateral, assim como o princípio contratual da boa-fé objetiva, de observância obrigatória para ambos os contratantes. No caso, o desconto das parcelas preserva o quanto determinado. Não demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia ao mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do consumidor, assim como de eventual estímulo ao endividamento imprudente por parte do fornecedor. Assertivas do mutuário que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Precedentes.
5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido e provido.